Tribunal: TJSP
Processo: 0003267-66.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Abandono de incapaz
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS-TRATOS (arts. 133 e 136, §3o, c.c. o art. 69, todos do CP) – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas pela prova oral e documental colhidas no decorrer da instrução – Justificativa apresentada pelo acusado que não tem o condão de eximi-lo de responsabilidade – Dolo extraído do contexto em que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS-TRATOS (arts. 133 e 136, §3o, c.c. o art. 69, todos do CP) – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas pela prova oral e documental colhidas no decorrer da instrução – Justificativa apresentada pelo acusado que não tem o condão de eximi-lo de responsabilidade – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Embriaguez voluntária que não afasta a imputabilidade penal – Condenação mantida – Dosimetria – Pena e regime bem dosados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003267-66.2017.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante RENATO
SANTOS FRANÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 2/12
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201
Comarca: Garça
Apelante: Renato Santos França
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Bruno César Giovanini Garcia
Voto no 32217
APELAÇÃO CRIMINAL ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS-
TRATOS (arts. 133 e 136, §3o, c.c. o art. 69, todos do CP)
Absolvição Impossibilidade Materialidade e autoria delitivas
suficientemente comprovadas pela prova oral e documental
colhidas no decorrer da instrução Justificativa apresentada pelo
acusado que não tem o condão de eximi-lo de responsabilidade
Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos
Embriaguez voluntária que não afasta a imputabilidade penal
Condenação mantida Dosimetria Pena e regime bem dosados
Recurso desprovido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 206/217 condenou Renato
Santos França à pena de 01 ano, 05 meses e 03 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no
art. 133, por duas vezes, e no art. 136, §3o, na forma do
art. 69, todos do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado, objetivando a
absolvição ao argumento fulcral de atipicidade da conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 3/12
Sustenta, em síntese, que agiu com o fito de corrigir e
educar os enteados, bem assim que se encontrava
excessivamente embriagado ao tempo dos fatos, não tendo
capacidade plena de discernir sobre sua conduta (fls.
224/225).

Contrariado o recurso (fls. 236/239), subiram os
autos, tendo a ilustre Procuradora de Justiça Mildred
Gonzalez Zorzi Rocha opinado pelo provimento do apelo (fls.
247/252).
É o relatório.
As imputações foram as de que, no 25 de abril de
2017, na Rua Otávio, no 709, Labienópolis, na cidade e
Comarca de Garça, o acusado e Luciana Jorge, sua então
companheira, expuseram a perigo a saúde de Luís Gustavo
Jorge Vieira, menor sob sua autoridade, guarda e vigilância,
para fim de educação, ensino e tratamento, abusando de
meios de correção e disciplina, além de terem abandonado
o referido menor e Joice Cauane Jorge Vieira, nascida em
05.09.2002, os quais, incapazes de se defenderem dos
riscos resultantes do abandono, estavam sob sua guarda e
vigilância.
Segundo restou apurado, na data dos fatos
Luciana agrediu seu filho Luís Gustavo com golpes de cinta,
expondo sua saúde física e psicológica a perigo,
empregando violência em evidente abuso dos meios de
correção e disciplina.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 4/12
Em seguida, Renato, padrasto dos adolescentes,
colocou Luís Gustavo e Joice para fora de casa, expondo-os
novamente a risco.
A
genitora
dos
menores,
mesmo
obrigada
legalmente a garantir o bem-estar, a saúde e a segurança
dos infantes, anuiu à conduta do companheiro e nada fez
para impedir o abandono e o risco com ele gerado.
Em razão da evidente situação de risco, o
Conselho Tutelar foi acionado, tendo os conselheiros
encontrado Luís Gustavo sentado na sarjeta. Quando
tentaram devolver os adolescentes aos seus responsáveis
legais, Renato não permitiu que os menores retornassem ao
lar, impedindo-os que ingressassem na residência da
família. Por fim, Renato proferiu a seguinte ameaça contra
os adolescentes: se eles entrarem na casa, eles vão
apanhar. Luciana permaneceu inerte diante de tais fatos.
Luciana
foi
beneficiada
com
a
suspensão
condicional do processo (fls. 124), tendo o feito prosseguido
tão somente com relação a Renato.
Pois bem.
Em que pese a irresignação defensiva, o apelo não
merece provimento.
Isso
porque
a
materialidade
delitiva
está
comprovada por toda documentação acostada aos autos,
em especial pelos boletins de ocorrência (fls. 03/05 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 5/12
06/08) e pelo Relatório de Investigação da Polícia Civil (fls.
30/32), bem assim decorre da prova oral coligida.
Igualmente
induvidosa
a
autoria,
sequer
contestada, vale dizer.
Revel (fls. 171), o acusado informou perante a
autoridade policial que convivia em união estável com
Luciana. Disse que na data dos fatos quebrou a linha do
“papagaio” de Luís Gustavo, pois ele não cumpriu as tarefas
domésticas.
O adolescente
teria
passado
a proferir
xingamentos
contra
o
interrogando.
Então,
Luciana
desferiu três golpes de cinta contra o filho. O menino correu
e o interrogando disse que “não era para voltar”. Quando o
Conselho Tutelar retornou para a casa com os
adolescentes, o interrogando impediu a entrada dos
enteados. Disse que “estava com muito ódio ainda pois é um
homem trabalhador”. Os adolescentes já haviam voltado a
morar com o interrogando e a esposa ao tempo das
declarações. Negou ter agredido Luís Gustavo ou Joice (fls.
17).
Luciana também só foi ouvida na fase inquisitiva.
Naquela oportunidade, esclareceu que convivia com Renato
havia 04 anos, bem assim que as vítimas são filhos de
relacionamento anterior. Na data dos fatos, Luis Gustavo foi
suspenso por indisciplina e atrapalhou a aula. Nervosa, a
declarante desferiu três cintadas nas pernas dele, com
intenção de discipliná-lo. Os conselheiros foram levar os
adolescentes para casa, mas Renato não permitiu que eles
entrassem. Renato estava embriagado. Os filhos foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 6/12
entregues para a avó materna. Cerca de quinze dias depois,
os menores voltaram para ficar aos cuidados da depoente e
de Renato.
As demais provas revelam que os fatos se deram
em sintonia com a tese acusatória, revelando o descaso do
acusado na proteção e cuidado dos enteados, bem como o
abuso dos meios de correção e disciplina, para fins de
educação, expondo a perigo a saúde de Luis Gustavo.
Nesse passo, Luis Gustavo Jorge Vieira relatou
que, embora punido com suspensão escolar, foi até a
instituição de ensino no dia dos fatos, mas a diretora pediu
para que fosse embora. Depois disso, foi para sua casa e
apanhou da genitora em razão do ocorrido. O padrasto, ora
recorrente, estava vendo e dando risada, falando para sua
mãe lhe bater mais. Saiu de casa. Nessa ocasião, Renato
saiu e passou a insultar a vítima. O Conselho Tutelar foi
acionado. Tentou voltar para casa, mas o padrasto não
deixou. A genitora tentou fazer com que o depoente
entrasse em casa, mas afirmou que não tinha o que ela
fazer, já que impedida por Renato. Na sequência, chegou o
Conselho Tutelar. A sua irmã também foi colocada para
fora de casa pelo padrasto. Não teriam para onde ir se o
Conselho Tutelar não tivesse chegado. Aduz que a sua mãe
não concordou com suas expulsões da casa e que o
padrasto estava alcoolizado. Narra que hoje em dia a
situação está bem e que mora com a mãe e Renato.
Confirmou que a mãe lhe bateu com cinta, mas que foi a
primeira vez, por causa da suspensão na escola. Em
relação à irmã, fazia tempo que o padrasto estava os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 7/12
mandando embora de lá. Ficaram na rua até o Conselho
Tutelar chegar, por volta das 17h30min (mídia digital).
Corroborando tal discurso, Joice Cauane Jorge
Vieira explicou que o irmão havia ido até a escola, mesmo
estando suspenso, de forma que sua genitora foi avisada
em relação ao ocorrido. Em razão disso, o sentenciado teria
mandado sua mãe bater em Luis Gustavo, o que de fato
ocorreu. Relatou que sua mãe segurou ele e começou a
bater com cinta, da cintura para baixo, sendo vários os
golpes. Aduziu que foram falar parar o Renato que eles
estavam errados e, após isso, o réu partiu para agressão
verbal. Na sequência, Renato teria falado para as vítimas
irem embora de casa. O irmão conseguiu voltar para casa.
O Conselho Tutelar foi até o local. Renato não queria que
voltassem para casa e disse que não era para as vítimas
entrarem, além de ter ameaçado o pessoal do Conselho
Tutelar. Não havia o que sua genitora pudesse fazer.
Narrou que não conseguiram voltar para casa naquele dia e
foram para a “Casa Abrigo”, após o que foram para a casa
da avó. Os fatos se deram de tarde. Foi a primeira vez que
viu a genitora batendo em seu irmão daquela forma (mídia
digital).
Sobre o valor probatório da palavra das vítimas e
testemunhas que integram o âmbito familiar, convém trazer à
colação trecho de julgado emanado desta Colenda Câmara:
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem ordinariamente no âmbito familiar
[...]
são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 8/12
aqueles que presenciaram a infração, sendo a palavra
da vítima de suma importância para a elucidação dos
fatos; sob pena de estarmos chancelando a impunidade sobre tais crimes” (Ap. no
0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Edison Brandão, j.
em 21.08.2012).
Não fosse só, o conselheiro tutelar Anderson
Cleyton Santos França relatou que, na data dos fatos,
estava de plantão junto com Neide. Recebeu denúncia
anônima de que Luciana teria colocado os filhos Joice e
Luís Gustavo para fora de casa, razão pela qual foi
juntamente com Neide até o local. Disse que Joice não
queria permanecer ali, pois havia sido molestada por um
terceiro que convivia na residência. Ao chegarem, Luís
Gustavo estava sentado na calçada. Joice estava na casa de
uma amiga. Questionado, Luís Gustavo confidenciou ter
sido agredido por Luciana com um cinto, em razão do
envolvimento dele em briga na escola. Joice negou que
tivesse sido agredida ou expulsa da casa, alegando que
apenas
acompanhava
o
irmão.
Luís
Gustavo
não
apresentava marcas no corpo e não passou pelo pronto
socorro. Quando voltaram para a casa de Luciana, o réu
Renato, padrasto dos adolescentes, não permitiu que os
menores entrassem na casa, ameaçando-os de agressão. Os
adolescentes foram encaminhados para a “Casa Abrigo”,
onde permaneceram uma noite e após foram deixados aos
cuidados da avó materna (mídia digital).
Na mesma linha o depoimento de Neide Luiz
Eduardo, colega de trabalho de Anderson (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 9/12
Como se vê, o acervo probatório é seguro e
aponta, à saciedade, a responsabilidade penal do acusado.
Primeiro porque ele próprio admitiu ter impedido
que os menores sob seu cuidado e autoridade retornassem
para casa, expondo-os a riscos dos quais eram incapazes de
se defender, de maneira que configurado o delito estampado
no art. 133 do Código Penal.
Logo, o dolo de sua conduta, ainda que eventual,
é patente, não havendo espaço para o reconhecimento da
proclamada atipicidade.
Com efeito, é cediço que aos pais (e aqui se inclui
a figura do padrasto), conforme disposto no art. 22,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbe o dever
de sustento, guarda e educação dos filhos menores.
No caso em tela, os adolescentes ficaram à
própria
sorte,
tendo
sido
necessário,
inclusive,
o
acionamento do Conselho Tutelar para resguardar os seus
interesses, direcionando-os para a “Casa Abrigo”, já que,
ante a atitude dolosa do recorrente, sequer tinham onde
repousar.
Igualmente configurado o crime de maus-tratos,
posto que evidente o abuso nos meios de correção,
expondo-se a saúde de Luís Gustavo a perigo ao golpeá-lo
múltiplas vezes com o emprego de uma cinta, o que teve
como móvel a suspensão escolar recebida pela referida
vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 10/12
Não
há
dúvida,
portanto,
da
desproporcionalidade da ação praticada. Mesmo que a
intenção do acusado fosse a de disciplinar o menor, tal
ânimo exige sabedoria, paciência e persistência, o que não
se verificou no caso em comento.
Ações como a suso retratada representam
excesso, abuso de direito. Nucci é claro ao comentar o tipo
penal em questão, assim disciplinando:
“Abusar quer dizer usar em excesso ou de modo
inconveniente, mas não uma proibição. Por isso,
costuma-se
mencionar
o
'abuso
de
direito',
demonstrando a perfeita ligação que pode haver entre o
lícito (direito) e o ilícito (abuso), para evidenciar que o
incorreto uso de um direito, em regra, constitui-se em
proibição. O tipo penal em exame deixa claro o exercício
de um direito que envolve a tarefa de educar, ensinar,
tratar ou custodiar alguém, valendo-se o agente de
instrumentos de correção ou disciplina. O exagero, no
entanto, configura o crime, uma vez que a própria
excludente do art. 23, III, do Código Penal refere-se
apenas ao 'exercício regular do direito', e não ao mero
exercício de um direito. Por outro lado, correção difere
de disciplina: utiliza-se um meio de correção quando
alguém errou e precisa ser endireitado; usa-se o meio
de disciplina para manter a ordem, evitando-se os
erros”.
Assim, manifesto o aperfeiçoamento do delito em
questão, registrando-se que o acusado agiu na forma do
art. 29 do Código Penal, como partícipe, na medida em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 11/12
incentivou e induziu a genitora do ofendido a prosseguir
com a desarrazoada medida corretiva, aderindo, portanto, à
conduta da corré.1
Finalmente, não prospera a sugerida ausência de
dolo em razão de o acusado ter agido sob estado de
embriaguez. Isso por uma questão deveras singela: a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a
imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código
Penal.
Assim já se pronunciou este Tribunal de Justiça:
“(...) A alegação de que estava embriagado não o exime
de
responsabilidade,
pois
não
se
encaixa
no
entendimento do artigo 28, inciso II, parágrafo primeiro,
do Código Penal no qual 'só é isento de pena o acusado
que, por embriaguez completa, proveniente de caso
fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou determinar-se de acordo com este
entendimento.'”
(Apelação
no
0013560-87.2008.0.26.0047,
Rel.
Des.
Marco
de
Lorenzi, j. 03.02.2011).
Condenação, pois, irreparável.
No mais, as penas e o regime prisional foram
1 “[...] I - Os crimes de mão própria não admitem a autoria mediata. A participação, via induzimento ou
instigação, no entanto, é, ressalvadas exceções, plenamente admissível. [...]” (REsp 200.785/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 29/06/2000, DJ 21/08/2000, p. 159).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003267-66.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 12/12
criteriosamente fixados, tanto que sequer se vislumbra
irresignação defensiva no particular.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator